Tribunal: TJES
Processo: 5005728-17.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005728-17.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SAVIO ROBERTO LUPPI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5005728-17.2023.8.08.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SAVIO ROBERTO LUPPI

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Cuidam os presentes autos de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público Estadual em face de SAVIO ROBERTO LUPPI, imputando-lhe a prática delitiva tipificada no artigo 147 do Código Penal, sob a narrativa de que que no dia 18/10/2023 o Denunciado, “agindo de forma livre e consciente, ameaçou, por palavra e gesto, seu vizinho e vítima Jandir Rodrigues Lepaus, dizendo que: “quando o visse na rua, iria dá-lo uma surra”.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal atribuída em denúncia, para ABSOLVER o acusado SAVIO ROBERTO LUPPI, por entender que os fatos narrados não caracterizam o crime imputado entabulado no art. 147, do código penal.

Em Apelação Criminal, pugna o Apelante que seja reformada a sentença atacada para receber a denúncia oferecida, determinando-se o prosseguimento do feito.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular e legal efeito.

Consoante a jurisprudência do Excelso Pretório, no processo penal acusatório (art. 3º-A do CPP), constitui ônus da prova do Ministério Público a demonstração inequívoca dos elementos do fato típico (art. 129, I, da CF c/c art. 156, caput, do CPP).

Compete, portanto, ao Ministério Público desincumbir-se do ônus de prova da acusação, sendo cediço que o standard probatório exigido para o decreto condenatório é aquele “para além de qualquer dúvida razoável” (AO 2.501, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2023).

Nesse sentido, confira-se:

“HABEAS CORPUS - CRIMES CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO (CP, ART. 242, SEGUNDA PARTE) E CONTRA A ASSISTÊNCIA FAMILIAR (CP, ART. 245, § 2º) - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - OCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP - PEÇA ACUSATÓRIA QUE NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS - DENÚNCIA QUE NÃO ATRIBUI ÀS PACIENTES COMPORTAMENTO ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO QUE AS VINCULE, COM APOIO EM DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, AO EVENTO DELITUOSO - PEDIDO DEFERIDO. PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA. - O sistema jurídico vigente no Brasil - tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático - impõe, ao Ministério Público, notadamente no denominado “reato societario”, a obrigação de expor, na denúncia, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na suposta prática delituosa. - O ordenamento positivo brasileiro - cujos fundamentos repousam, dentre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do “due process of law” (com todos os consectários que dele resultam) - repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado. Precedentes. A PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM DENÚNCIA INEPTA. - A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura, ao réu, o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. Precedentes. AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais (“essentialia delicti”) que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. (HC 80084, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09-05-2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 10-12-2012 PUBLIC 11-12-2012)

No mesmo sentido, a jurisprudência do eg. TJES, in verbis:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 2ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021729-12.2018.8.08.0048 - 2ª Câmara Criminal APELANTE/APELADO: ROMARIO DOS PASSOS SANTOS VIEIRA APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. IMPUTAÇÃO INICIAL: ART. 157, §2º, II, C/C § 2º-A, I, CP. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICA A CONDUTA PARA O ART. 180, CP. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DO ROUBO. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU. LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA NO ART. 180, CP. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 – Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, devendo o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo possível ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Caso em que uma vítima não foi capaz de reconhecer o acusado como um dos autores do roubo e a outra vítima, que teria sido abordada por ele, nem mesmo foi arrolada na denúncia. 2 - Com a apreensão do objeto receptado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, competindo a ele demonstrar a legitimidade da sua posse. Na espécie, a defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, pelo contrário, o réu afirmou na fase policial que teria ficado responsável pelo veículo subtraído até a sua eventual alienação. 3 – Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0021729-12.2018.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 27/Apr/2023)

Fincada essa premissa, tem-se que, na hipótese dos autos, não restou atingido o standard probatório suficiente a amparar o decreto condenatório sustentado sob a ótica do artigo 147 do CP.

Neste sentido, o crime de ameaça não se caracteriza quando a promessa de causar a vítima mal injusto e grave ocorre durante a ocorrência de discussão acalorada. Neste sentido não se permite a legislação o enquadramento da conduta ao delito de ameaça, por ausência de dolo específico, tendo em vista a patente relação de animosidade travada entre as partes, com constantes provocações de ambos os lados, motivada pelos conflitos referentes aos latidos proferidos pelo cachorro da vítima.

Saliente-se que não se está a afirmar que a versão apresentada pelo réu possui maior valoração, mas sim que dúvida razoável emerge dos elementos coligidos aos autos, circunstância que faz operar, em favor do réu, o mandamento constitucional de presunção de inocência (art. 5º, LVII, CPP) e incidir o princípio in dubio pro reo. Inclusive porque dos autos se infere a existência de um histórico de desentendimento entre as partes por conflitos referentes ao latidos proferidos pelo cachorro da vítima.

Assim, no tocante ao valor probatório da palavra da vítima, é muito importante compreender que “não se insinua que a vítima mente, senão que o compromisso do sistema de justiça com a redução do risco de condenações injustas também impõe precaução com os erros honestos” (AgRg no HC n. 846.628/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA VÍTIMA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL NA FORMA DA LEI N° 11.343/06. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para uma condenação na esfera penal, são necessárias provas contundentes de que o réu praticou o fato ilícito. Sendo que, no processo penal, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas sim à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. 2. Muito embora a palavra da vítima seja preponderante nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, no caso em comento, contudo, a versão da ofendida não se mostra amparada por outras provas, em especial a testemunhal produzida em juízo, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0018254-86.2019.8.08.0024, Magistrado: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data: 12/Jun/2023)

Assim, num processo penal democrático de estrutura acusatória, a palavra da vítima deve ser valorada, mas sem supervalorização (salvo, em geral, em crimes contra a dignidade sexual, consoante jurisprudência sedimentada do STJ), devendo ser corroborada por outros elementos, o que não se infere dos autos em standard suficiente à condenação, aplicando-se o seguinte entendimento sedimentado na jurisprudência do c. STJ e do eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇAS. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO REO. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença recorrida se baseou, exclusivamente, nas palavras da vítima, para reconhecer as condutas descritas na denúncia. 2. Em que pese o entendimento jurisprudencial quanto à relevância da palavra da vítima, nos crimes decorrentes de violência doméstica, tal valor probante, não deve ser absoluto, em especial, quando identificadas contradições nos relatos, ou existirem outras testemunhas dos fatos. 3. Os filhos do casal relataram nunca ter presenciado qualquer ameaça, ou descumprimento de medida protetiva, divergindo da versão da vítima, prova que não foi levada em conta quando da prolação da sentença. 4. O juízo de condenação não pode se amparar, tão somente, na palavra da vítima, quando for possível produzir outras provas, sejam testemunhais, documentais ou periciais, ônus do qual o Ministério Público não se desincumbiu. Precedente do TJES. 5. A dúvida deve ser interpretada em favor do réu, em homenagem ao Princípio do In Dubio Pro Reo. 6. RECURSO PROVIDO. (Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0010224-04.2019.8.08.0011, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 04/Jul/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - VIAS DE FATO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A palavra da vítima, apesar de sua credibilidade e importância, sem suporte em outros elementos, não se mostra apta a deflagrar a ação penal. 2. Os fatos apurados não se relacionam com a situação de desvantagem da mulher que a Lei Maria da Penha visa a reequilibrar, mas ligada a desentendimentos conjugais e ingestão de bebida alcoólica. 3. Recurso não provido. (Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, Número: 0000458-81.2022.8.08.0055, Magistrado: WILLIAN SILVA, Data: 24/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal)

Portanto, analisando os documentos colacionados aos autos, verifico que a inicial acusatória não logra êxito em comprovar de forma indubitável os requisitos necessários à configuração do crime prescrito anteriormente, baseando a fundamentação somente ao escopo de declarações proferidas em momentos de ira e nervosismo, bem como em declarações fundamentadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e porém, não foram capazes de especificar sobre o teor da promessa de mal injusto, não sendo suficiente a caracterização ao crime de ameaça prescrito pelo código penal em seu artigo 147.

Dessa forma, por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença controvertida, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão guerreada na forma como lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)